Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0714638-35.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JULIANO MARQUES RECORRIDO: AVANY BARBOSA DE FARIA DESPACHO Consoante se extrai dos documentos constantes no ID21515344, o recorrente constituiu a advogada ADRIANA ARAÚJO FURTADO, OAB/DF 59.400, nos autos do cumprimento de sentença que originou o presente agravo de instrumento. Assim, intime-se o recorrente JULIANO MARQUES, na pessoa da causídica, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das petições de IDs 21397523 e 21515341, na qual a recorrida alega perda do objeto em razão de acordo realizado entre as partes. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, certifique-se e retornem os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos da decisão de ID 20602806. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024